Tribunal: TJPA
Processo: 0837319-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837319-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 916. DEVOLUÇÃO AO ORGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu à servidora pública efetiva o direito de averbar tempo de serviço prestado anteriormente sob vínculo temporário com o mesmo ente federativo, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. O recurso foi devolvido ao órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de se proceder a juízo de retratação, em razão de superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.465.731/PA, que reafirmou a tese do Tema 916 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) por servidora efetiva posteriormente nomeada para cargo público no mesmo ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/DF (Tema 916), fixou a tese de que contratos temporários nulos, celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário correspondente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

4.

A Presidência do STF, no julgamento do ARE 1.405.442/PA, determinou expressamente a devolução de processos aos tribunais de origem para que fosse observada a tese firmada no Tema 916, ao reconhecer a inaplicabilidade da averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para efeitos funcionais, como o ATS.

5.

Posteriormente, o Plenário do STF, no julgamento dos embargos de declaração no ARE 1.465.731/PA, reafirmou, por unanimidade, a orientação do Tema 916, esclarecendo que a vedação de efeitos jurídicos abrange também a contagem de tempo de serviço para acréscimos remuneratórios como o ATS.

6.

Ainda que o acórdão recorrido tenha se baseado na Lei Estadual nº 5.810/1994 (art. 70, § 1º), o entendimento consolidado pelo STF prevalece sobre a norma infraconstitucional, impedindo interpretação que estenda efeitos jurídicos ao contrato temporário declarado nulo.

7.

Diante da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados do STF, impõe-se o juízo de retratação, reformando-se a decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0837319-40.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14352857)

EMBARGADA: MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no recurso de apelação devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 26244882), para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a).

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, facultou-se às partes a possibilidade de se manifestarem.

Somente a parte recorrida se manifestou, consignando ciência quanto à devolução do processo ao órgão julgador.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Quando este processo foi submetido a julgamento pela primeira vez (30/05/2023), por ocasião da apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, este Colegiado assim decidiu:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. In casu não merece reparos a sentença que condenou o apelante a pagar a adicional de tempo de serviço a apelada, face a desobediência ao previsto no art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), pois a distinção entre efetividade e estabilidade do servidor público em nada prejudica o pagamento do benefício em comento (adicional de tempo de serviço público), que se encontra delineado na previsão legal do art. 131, §1.º, e do art. 70, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), que dispõe: ‘Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento’. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”
(ID 14352857).

Pois bem, no dia 25/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o
contrato temporário declarado nulo
produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Pois bem, voltando ao caso presente, no dia 11/10/2023, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foram apreciados nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR EFETIVO ANTES TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro

material.

2. Analisando os argumentos do embargante, não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

3. No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos à unanimidade.”
(ID 16463455).

Contudo, em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque, o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), entendimento que o acordão embargado
(ID 14352857) deixou de observar, ensejando omissão passível de integração
.

Dito isso, no caso presente, verifico que a sentença recorrida determinou que fosse averbado, em prol do autor, o tempo de serviço laborado na condição de servidor temporário (de
02/03/1992 a 08/01/2008
), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, encaminho voto no sentido de
conhecer e dar provimento
aos embargos de declaração (ID 14586698) e, atribuindo-lhes efeitos modificativos,
dar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado do Pará (ID 10040272),
para reformar a sentença
, julgando improcedente o pedido inicial.

Condeno a autora, ora apelada, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2026